Tribunal: STF
Processo: ARE 1260506
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Município de Ribeirão Preto Multa administrativa aplicada à instituição financeira em razão de infração à norma local, que determina limite máximo para atendimento ao cliente Alegada nulidade da CDA – Inocorrência - Possibilidade do protesto extrajudicial - Inteligência do parágrafo único do art. 1º da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei 12.767/2012 - Precedentes – Alegada ilegalidade da cobrança - Inocorrência - Constitucionalidade já declarada pelo STF - Autuações provenientes de denúncias de clientes - Alegada violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade - Inocorrência - Valor da multa mantido - Recurso improvido.” (eDOC 39, p. 20)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II, XXXV, LIV, LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV, e 192, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se ausência de prestação jurisdicional, bem como violação aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o recorrente foi condenado sem que lhe fosse oportunizada defesa. (eDOC 40, p.15)
    Alega-se, em síntese, equívoco do acórdão impugnado ao reconhecer a possibilidade de cobrança de débitos fiscais via protesto no sistema cartorário da municipalidade; e a legalidade do montante imposto como multa pelo descumprimento de leis municipais relativas a limite de tempo no atendimento bancário. (eDOC 40, p. 12)
    Decido.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, sendo pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, se a decisão estiver apropriadamente fundamentada, ainda que não tenha enfrentado especificamente todos os argumentos trazidos pelo recorrente, não há que se falar em violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, ementada nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.
    Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional quando a controvérsia cingir-se à interpretação ou aplicação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário.
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: AI-AgR 819.729, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011; RE-AgR 356.209, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.3.2011; e o AI-AgR 618.795, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1.4.2011.
    Ademais, foi consignado no acórdão impugnado que foi oportunizada defesa à parte adversa. Confira-se:
    “Ao contrário do alegado pelo apelante, os documentos de fls. 135/813 demonstram que o processo administrativo existiu e nele o apelante ofertou defesa.” (eDOC 39, p. 21)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Sobre a matéria em discussão: AI-AgR 740.527, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011; e o ARE-AgR 652.391, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2012, este último com acórdão, no que interessa, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. FILA EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMPO DE ESPERA. COMPROVAÇÃO DE PERMANÊNCIA ALÉM DO PERÍODO LIMITADO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF”.
    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, como por exemplo, tempo máximo de espera de clientes em filas (RE-RG 610.221, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.8.2010 -Tema nº 272).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente.